Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710210-13.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VK3 SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por VK3 SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI – ME contra a sentença (ID 49514140) proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais no 0710210-13.2022.8.07.0007, ajuizada pela apelante em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil), nos quais pretendia a autora fosse declarada a inexigibilidade de cobrança promovida pela instituição financeira ré pela reparação dos danos materiais causados por força de vícios na prestação de serviços de correspondente bancário. Em consequência, a autora foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC). Nas razões recursais (ID 49514143), a apelante afirma que a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, em sentença, foi descabida, tendo em vista as condições atuais do faturamento da apelante. Quanto ao mérito, afirma que o Juiz de primeiro grau interpretou de forma equivocada a norma estabelecida pelo Banco Central do Brasil (BACEN) na Resolução no 3.954/2011, revogada pela Resolução no 4.935/2021. Sustenta que o correspondente bancário não é responsável pelas transações bancárias, que apenas figura como intermediador entre o cliente e o banco, sendo a instituição bancária “quem tem a responsabilidade em relação ao cumprimento dos contratos pelos clientes, pois a ela é atribuída a responsabilidade pelo risco da atividade financeira, devendo tomar as precauções necessárias para garantir a segurança das transações” (ID 49514143 – pág. 6). Defende, nesses termos, a nulidade das cláusulas contratuais que repassam ao correspondente bancário a responsabilidade em relação ao cumprimento do contrato pelos clientes. Indica jurisprudência que entende consentânea com as teses formuladas na petição recursal. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com a declaração de inexigibilidade dos débitos descontados pela instituição financeira ré, bem assim com a restituição dos valores descontados indevidamente. Nas contrarrazões (ID 49514148), o apelado propugna o desprovimento do recurso interposto. É o relatório. Decido. No que se refere à gratuidade de justiça almejada pela apelante, verifica-se que, inicialmente, houve o deferimento do referido pleito na decisão de ID 49514064. Entretanto, na sentença (ID 49514140), o Juiz da causa revogou, de ofício, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos seguintes fundamentos: “Outrossim, revendo os autos, é forçoso reconhecer que a parte autora não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, considerando-se que, a despeito da alegada redução no faturamento da empresa, esta movimenta consideráveis volumes financeiros, já tendo realizado inclusive o pagamento de somas substanciais em favor da instituição financeira, conforme os recibos referidos, estando pois demonstrada a sua capacidade financeira para o pagamento das despesas do presente feito, que, como é sabido, se apresentam módicas, em comparação à realidade dos demais tribunais de justiça do País. Outrossim, ainda que a autora tenha sofrido diminuição de seu faturamento no ano de 2022, é certo que no ano de 2021 auferiu o valor de R$72.134,35 e no ano de 2020, o valor de R$1.072.860,13, conforme ids 128478584 (p. 2/3), fatos que demonstram que a autora possui reservas financeiras suficientes para a quitação das despesas processuais e dos demais ônus sucumbenciais. Por esse motivo, cumpre revogar a concessão do benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido, porquanto não compatível com a realidade econômico-financeira da autora que se comprovou supervenientemente ao pedido exordial, inexistente a hipótese de preclusão, como já decidiu esta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. GRATUIDADE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. Nada impede a revogação da gratuidade de justiça se o juiz verificar, posteriormente, a ausência dos requisitos essenciais. A análise da situação de necessidade pode ser feita e revista a qualquer momento e de ofício. O juízo sumário somente acontece no deferimento da gratuidade. 2. A decisão que defere o benefício é clausurada pela rebus sic standibus e, assim como a antecipação de tutela, é precária não gerando preclusão pro judicato. 3. É vedado ao juiz conceder ex officio o benefício da assistência judiciária gratuita, quando ausente, nos autos, pedido expresso da parte. 4. Embargos improvidos.” (Acórdão 655192, 20110111735716APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 25/2/2013. Pág.: 179)” Nas razões recursais, a apelante afirma que a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, em sentença, foi descabida, tendo em vista as condições atuais do faturamento da apelante. Razão, todavia, não lhe assiste. Cumpre ressaltar, inicialmente, a existência de previsão legal no sentido da possibilidade de revogação ex officio do benefício da gratuidade de justiça (art. 8o da Lei no 1.060/1950), assim como ocorreu nos presentes autos. Acerca disso, também há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça assentando a aplicabilidade da referida disposição legal, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. BENEFÍCIO QUE PODE SER REVOGADO. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "ainda que venha a ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, tal deferimento não teria efeitos retroativos, motivo pelo qual não estaria a parte recorrente dispensada de comprovar o preparo no momento da interposição do apelo especial" (AgRg no AREsp 610.966/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 06/08/2015) 2. Conforme prevê a norma (art. 8° da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 641.996/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 6/10/2015. - grifei) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, que pode ser requerida a qualquer tempo, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo (CPC, art. 99, §§2o e 3o). 5. É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão (Lei 1.060/1950, art. 8o CPC, e art. 100). 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1699539, 07127154120228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de formulação do pedido de gratuidade de justiça por pessoa jurídica (art. 98, caput, do CPC c/c Súmula no 481/STJ). Conforme se extrai do enunciado no 481 da Súmula do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em outras palavras, é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Na espécie, os documentos que acompanham a apelação cível para subsidiar o indigitado pleito não são capazes de conferir sustentação ao direito alegado. Pelo contrário, a comprovação que ela traz ao feito labora no sentido da possibilidade do custeio dos encargos processuais, evidenciando, desde logo, a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC). De fato, a autora trouxe aos autos declaração de faturamento do período de 01/02/2022 a 31/01/2023 (ID 49514144), a qual, por si só, não é capaz de demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, desacompanhada de outros elementos, mormente em razão daquilo que também foi juntado a este feito (ID 49514062 e 49514063), donde evidenciada a movimentação de volumes consideráveis, incompatíveis com a condição de quem ostenta a hipossuficiência financeira necessária para o deferimento da gratuidade de justiça. Por essa razão, há de ser mantida a revogação do pedido de gratuidade de justiça, com a concessão de oportunidade à apelante para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Ressalta-se, aliás, que a mesma posição foi adotada em feito conexo (apelação cível no 0711030-32.2022.8.07.0007 – IDs 48575119, 48575122 e 48575123), tendo havido, na oportunidade, o recolhimento do preparo pela ora apelante. Ante o exposto, mantenho o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em virtude do que determino à apelante o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora